Tribunal: TJSP
Processo: 1023696-65.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
r concedido pelo juízo a quo. Valor da multa mantido. Relação de consumo. Débitos em conta corrente e compras parceladas via cartão de crédito. Negativa veemente do autor. Banco-réu que não comprovou a lisura das operações, tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Não bastasse, as transações impugnadas destoando, completamente, do perfil de consumo do autor nos meses anteriores. Dano moral configurado. Negativação indevida. Indenização bem fixada em R$ 12.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1023696-65.2021.8.26.0405; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2023

Data de publicação:

13/01/2023

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e materiais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Medida liminar. Agravo de instrumento já julgado. Prazo complementar concedido pelo juízo a quo. Valor da multa mantido. Relação de consumo. Débitos em conta corrente e compras parceladas via cartão de crédito. Negativa veemente do

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais e materiais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Medida liminar. Agravo de instrumento já julgado. Prazo complementar concedido pelo juízo a quo. Valor da multa mantido. Relação de consumo. Débitos em conta corrente e compras parceladas via cartão de crédito. Negativa veemente do autor. Banco-réu que não comprovou a lisura das operações, tampouco as excludentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Responsabilidade objetiva. Solução dada à luz das regras protetivas do CDC, do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e da Súmula n. 479 ambos, do E. STJ. Não bastasse, as transações impugnadas destoando, completamente, do perfil de consumo do autor nos meses anteriores. Dano moral configurado. Negativação indevida. Indenização bem fixada em R$ 12.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.